Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. EXPOSIÇÂO A AGENTES BIOLÓGICOS. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. CABIMENTO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, possibilitando o pleno contraditório.
2. O servidor público que labora em condições prejudiciais à própria saúde, exposto a agentes biológicos, faz jus a percepção de adicional de insalubridade.
3. Constatada a exposição permanente do servidor a agentes biológicos prejudiciais à sua saúde, em grau máximo, por meio de laudo pericial, e, inexistindo elementos que infirmem suas conclusões, faz jus o servidor à percepção do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre seu vencimento básico.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.